Tribunal: TJBA
Processo: 8049952-54.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049952-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO. PRETENSÃO PARA QUE SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARGUIÇÃO DE INIDONEIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE QUE NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE SUSCITADA. ÉDITO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E EM OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INFORMES JUDICIAIS CARREADOS AOS AUTOS, EM QUE A AUTORIDADE IMPETRADA REVELA QUE A PRISÃO PREVENTIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO PREVENTIVA QUE CARECE DE REANÁLISE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. DENEGADA A ORDEM E, EX OFFICIO, RECOMENDE-SE QUE SEJA REALIZADA A REAPRECIAÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELO JUÍZO A QUO. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se apresenta como impetrante a Advogada Tainá Andrade de Santana – OAB/BA 60.118 (ID 69127034), em favor do paciente MINDEL CASTRO DE CERQUEIRA JUNIOR, apontando a existência de ato ilegal praticado pelo(a) MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA COMARCA DE ARACI/BA, nos autos de nº 8001394-77.2022.8.05.0014. 2. Nota-se que o objeto da presente impetração cinge à concessão da liberdade provisória do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Alegação de constrangimento ilegal. Sustenta a impetrante que o decreto preventivo padece de fundamentação idônea, assim como que os requisitos legais necessários para a medida extrema não foram preenchidos. Sem razão; constrangimento ilegal não evidenciado. 4. In casu, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresenta fundamentação lastreada no caso concreto, tendo demonstrado com adequação a necessidade da segregação cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, haja vista a presença do periculum libertatis, porquanto idôneo o decisum vergastado. 5. De acordo com a inteligência do art. 316, parágrafo único, do Digesto de Processo Penal, decretada a prisão preventiva há que ser empreendida a revisão da sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada. 6. Uma vez que a prisão preventiva carece de reanálise, ex officio, determino que seja feita a reapreciação imediata da prisão preventiva do paciente MINDEL CASTRO DE CERQUEIRA JUNIOR, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 7. Não obstante tal averiguação, imperioso dizer que a delonga para reanálise da prisão preventiva não implica a soltura automática do paciente, fundamentalmente quando reconhecida a legalidade do decreto preventivo e da decisão que a manteve. Sob essa óptica, a situação em comento não é capaz de gerar a automática expedição de alvará de soltura, mas sim a determinação para que seja promovida a imediata reanálise no que concerne à necessidade, ou não, da manutenção da segregação cautelar. 8. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. EX OFFICIO, RECOMENDO A IMEDIATA REAPRECIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049952-54.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros e como Autoridade impetrada o(a) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARACI. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem de Habeas Corpus, pelas razões e pelos termos expostos no voto do Relator. Salvador, .